Tribunal: TJMT
Processo: 1039645-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039645-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 031.696.981-84 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÃO DE PAI DE MENORES E DOENÇA NEUROLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea e contemporânea, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de revogação da prisão, alegando ainda paternidade de quatro filhos menores e diagnóstico de epilepsia como fundamentos para a substituição da prisão por medidas cautelares ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (
ii
) definir se as condições pessoais, como paternidade e vínculos familiares, justificam a revogação ou substituição da prisão por cautelares alternativas; e (
iii
) avaliar se a doença neurológica do paciente autoriza a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da alegada omissão judicial quanto ao pedido de revogação da prisão perde objeto, tendo em vista a informação de que o pleito já foi apreciado e indeferido.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na apreensão de quase 1 kg de entorpecentes do tipo “
sk
u
nk
”, circunstância que evidencia o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

5.
A quantidade e variedade da droga apreendida constituem fundamento legítimo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado n. 25/TJMT).

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares ou paternidade, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado n. 43/TJMT).

7.
A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados dos filhos menores, o que não foi comprovado nos autos.

8.
O pedido de prisão domiciliar por motivo de doença (art. 318, II, do CPP) também não merece acolhida, pois inexiste prova de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

9.
Mantêm-se, portanto, os fundamentos concretos e atuais que justificam a prisão preventiva, afastando-se a aplicação de medidas cautelares alternativas por insuficiência e inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas constitui elemento concreto apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis, como paternidade ou vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

3.
A prisão domiciliar por motivo de doença somente é cabível mediante prova inequívoca de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 315, 316, 318, II e VI, e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RT 64/77; STJ, HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019,
DJe
12.12.2019;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
17.08.2023;
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
09.12.2024; TJMT, N.U 1034828-51.2025.8.11.0000, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1022819-57.2025.8.11.0000, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Felipe Jacinto
d
e Souza
, em favor de
Anderson
d
e Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
30 de agosto
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1034117-40.2025.8.11.0002
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade (art. 33

e 35
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, o impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
e contemporâneos
, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito, a quantidade de entorpecente apreendido, a presença de balança de precisão e aparelhos celulares, bem como expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “evitar a impunidade”
.

Aduz-se que, em 1
º
de setembro de 2025, foi protocolado pedido de revogação da custódia cautelar, fundado em elementos supervenientes, notadamente a paternidade ativa do
p
aciente, responsável por quatro filhos menores
,
sendo um recém-nascido
,
além da existência de quadro clínico
neurológico grave, diagnosticado com epilepsia de crises convulsivas recorrentes, sob tratamento contínuo com uso de fenobarbital e carbamazepina
.

Registra
que, transcorridos mais de dois meses desde o referido requerimento, a autoridade coatora permaneceu silente, configurando omissão judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, bem como os dispositivos legais dos
arts
. 315 e 316 do Código de Processo Penal
.

Assevera que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa
, vínculos familiares sólidos,
esta
submetido a tratamento médico contínuo, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Requer, ainda, que seja determinado à unidade prisional o fornecimento regular e ininterrupto dos medicamentos prescritos ao custodiado, bem como a realização de avaliação neurológica especializada por profissional habilitado.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.

328117379
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.

332480865
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
o
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.

335936389
):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – SOBREVINDO INFORMAÇÃO DE QUE O PLEITO FOI DECIDIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IDONEIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (856 g DE MACONHA - “SKANK”) – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE SER PAI DE MENORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA – PRISÃO DOMICILIAR INADEQUADA – DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE – ORDEM QUE DEVE SER DENEGADA.

A alegada demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva perde objeto após informação da autoridade coatora de que o pleito já foi decidido. No mérito remanescente, mantém-se a prisão preventiva diante de fundamentação idônea, calcada na gravidade concreta dos fatos e na apreensão de relevante quantidade de droga, reveladora do periculum
libertatis
. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas ao caso. A simples condição de pai de menores não autoriza prisão domiciliar, ausente comprovação de dependência exclusiva. Alegação de doença neurológica grave desacompanhada de demonstração da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a custódia cautelar estaria fundada em motivação genérica e desprovida de fundamentação concreta e contemporânea, além de supostamente subsistirem fatos supervenientes
–
como a condição clínica de epilepsia e a paternidade ativa de quatro filhos menores, sendo um recém-nascido
–
que justificariam a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal. Alega-se
,
ainda
,
a existência de constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo de origem na apreciação de requerimento de revogação da prisão preventiva, protocolado há mais de dois meses
.

Inicialmente, impende reconhecer que resta prejudicada a análise da alegada omissão judicial quanto à ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o referido pleito foi expressamente examinado e indeferido
.

Assim, superado o fundamento inicial da impetração, resta analisar o mérito remanescente do habeas corpus, que impugna a legalidade e a subsistência da prisão preventiva decretada contra o paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, suficiência de medidas cautelares diversas e superveniência de fatos
relevantes, quais sejam a
paternidade de menores e doença neurológica.

Conforme consta dos autos,
o
paciente foi autuad
o
em flagrante delito em
30 de agosto
de 202
5

pelo cometimento, em tese, do
s
crime
s
constante
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da Lei n. 11343/2006, sendo
que
esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delictiepericulum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal: (...)

Segundo o nobre professorJULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva“é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência nº 2025.278140, do Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Alexsandro da Silva Costa e da testemunha Douglas Campos Martins. Portanto, presente o“fumus
commissi
delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do
Colendo

Supremo Tribunal Federal
:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao
“periculum
libertatis
”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir,em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela apreensão de 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à
skank
, no total de 164,30g, 01 (um) pote plástico transparente contendo substância análoga à
skank
, no total de 186,70g, e de 01 (um) pacote plástico fechado contendo substância análoga à
skank
, no total de 505g.

A duas, pela apreensão de apetrechos, como balança de precisão e aparelhos celulares.

A três, porque, além do conduzido Jan
Pabluo
trazer consigo droga ilícita, também guardava em sua residência e na residência de Anderson.

A quatro, porque os conduzidos são reincidentes na forma da lei, conforme folhas de antecedentes.

A cinco,pelo conluio ou associação dos conduzidos para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

A seis,para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A sete, pois em liberdade os conduzidos demonstram que vêm encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais.

A oito, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

À
respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor
JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crimee
de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal.

Além disso, insta consignar que houve pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do conduzido Jan
Pabluo
e de concessão de medidas cautelares em relação ao conduzido Anderson.

No último caso, é relevante dizer que o C. STJ tem entendido que a decisão do juiz de aplicar uma medida mais grave, como a prisão preventiva, do que a requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, não é considerada uma atuação “de ofício” do magistrado.

Nesse sentido:

(...)

Por fim, ressalta-se que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3)Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1.
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos indiciados
JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO e ANDERSON DE SOUZA,
qualificados nos autos, em
prisão preventiva
.[...]

Além disso, conforme consta das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, a prisão preventiva foi reanalisada e mantida em
26
de
novembro
de 2025 por permanecerem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), especialmente em razão da

gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
(
quase 1 kg de maconha, tipo
skunk
)
.

Em contexto análogo, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

[...]
É legítima a decretação da prisão preventivada paciente em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da beneficiária deste writ e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.
[...]

(N.U 1032326-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

[...]
A prisão preventiva é cabível e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidadede entorpecentes apreendidos.
[...]
(N.U 1034828-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Nesse sentido o STJ já manifestou:
“esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva”
(HC n. 547.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
12/12/2019).

A propósito,o Enunciado n. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do
mesmo Códex
.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Noutro vértice,
o
impetrante sustenta que o paciente é pai de quatro filhos menores de 12 anos, inclusive uma recém-nascida, pleiteando a substituição da prisão por domiciliar.

Todavia, como bem consignado pelo Juízo
a quo
e reiterado no parecer ministerial, não há qualquer comprovação de que as crianças sejam exclusivamente dependentes do paciente, requisito indispensável para aplicação da norma invocada.

Embora a defesa tenha juntado cópias de certidões de nascimento, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados pessoais das menores s, tampouco que tais cuidados não possam ser prestados por outra pessoa da família.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo
(
tráfico de drogas
)
, a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige demonstração clara e cabal da imprescindibilidade do
réu aos cuidados de filhos menores, o que
, como dito linhas volvidas,
não restou evidenciado nos autos.

Colho da jurisprudência deste sodalício:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame

[...]

6.
Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

(N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024)
. Destacamos

Do mesmo modo,
quanto ao pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP, tampouco vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Isto porque
,
conquanto a impetração afirme que o paciente é portador de epilepsia, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a incompatibilidade entre seu estado de saúde e o ambiente prisional, restando registrado que os documentos acostados aos autos
(Id.
327726858
)
não se prestam a tal finalidade, tampouco buscou comprovar que o estabelecimento penal onde se encontra custodiado não dispõe de estrutura adequada para prestar-lhe o devido acompanhamento médico.

Ademais, não há nos autos laudo médico recente e circunstanciado que ateste extrema debilidade física ou que recomende, de forma fundamentada, a necessidade imperiosa de tratamento domiciliar, em detrimento do acompanhamento que pode ser prestado no âmbito do sistema prisional.

Nesse sentido, eis o julgado deste sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), cometido mediante invasão de domicílio, aproveitando-se de relação de confiança com a vítima em momento de luto. Pleito de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) diante de alegado grave estado de saúde.

[...]

A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova documental idônea da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

(
N.U 1022819-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025
).

Consubstanciado nisto, veja que a mera condição de existência de enfermidade, desacompanhada de comprovação robusta acerca da incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, não autorizam, por si sós, a concessão da prisão domiciliar, notadamente quando se verifica, como no caso vertente, a presença de fundamentos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

Por fim, ressalta-se que, se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso da associação para o tráfico, a contemporaneidade do
periculum
libertatis
não se restringe ao momento da prática dos fatos, mas persiste enquanto não cessada a participação do agente na estrutura delitiva, sendo irrelevante o decurso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar d
o
paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Anderson
d
e Souza
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025